Tribunal: TJBA
Processo: 8005546-22.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005546-22.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) POR CONCLUSÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO. ART. 216, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE ACERCA DO TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO RETROATIVO À SERVIDORA QUE ENTENDE DEVA OCORRER A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDORA QUE, QUANDO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM 18/04/2017, PARA ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO DEVIDO A CONCLUSÃO DO NÍVEL SUPERIOR, JÁ FAZIA JUS AO ACRÉSCIMO REFERENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005546-22.2022.805.0150
, em que figuram como
Apelante o

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como
Apelado

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DA BAHIA – SINDACS/BA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça